Tribunal: TJPA
Processo: 0806757-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806757-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: KAREN CRISTINA BOTELHO DA SILVA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TRICAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. PLEITO DE BLOQUEIO DE CONTAS, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA ALEGAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DEFEITO AO TEMPO DA NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A REVENDEDORA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ABSTENÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência no sentido de proceder com bloqueio de contas das agravadas ou restituição dos valores pagos e, ainda, suspensão do financiamento do veículo descrito nos autos.

2.

No caso concreto, não restou evidenciada a probabilidade do direito porque inexiste o mínimo de indício indicando a existência do vício no momento da celebração do negócio jurídico, recomendando-se prudência na concessão da medida pretendida ante a necessidade de melhor elucidar a alegação de vício.

3.

Considerando que até o momento não foi possível estabelecer vínculo entre a instituição financeira e a revendedora de veículos, sendo que, aparentemente, elas sequer pertencem ao mesmo grupo, inviável determinar a abstenção dos pagamentos das parcelas do financiamento, já que inexiste acessoriedade entre o contrato de compra e venda e de financiamento.

4.
Recurso conhecido e desprovido

à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAREN CRISTINA BOTELHO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de quantia paga, reparação de danos materiais e morais (proc. nº 0801662-15.2019.8.14.0040), ajuizada contra BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e TRICAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Aprecio o pedido de tutela antecipada constante na inicial.

Para tanto, vejo que a parte reclamante não preencheu, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida, nos termos do artigo 300, do CPC.

O objeto da demanda versa sobre eventuais desinteligências havidas entre as partes no decorrer do contrato das quais, à primeira vista, não decorre a plausibilidade do direito invocado.

No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência requerida pela parte autora, entendo que o requerimento se confunde com o próprio mérito da demanda, não sendo possível deferir tal pedido, sem prejuízo do contraditório e do devido processo legal, ao menos em juízo de cognição sumária, razão pelo qual indefiro tal requerimento. Além disso, entendo que a matéria suscitada na inicial depende de dilação probatória, sendo temerária determinar tal medida nessa fase.

Ademais, a medida acarreta o perigo da irreversibilidade, o que impede sua concessão, nos termos do §3º, do artigo 300, do CPC.

Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela constante na inicial.”

No recurso
, aduz ter sido demonstrada a probabilidade do direito, na medida em que a agravada se nega injustificadamente em devolver os valores devidos à agravante, tendo permitido, por quatro vezes, que a recorrida tentasse solucionar o problema do veículo antes de solicitar a restituição da quantia paga. Diz que o risco de dano estaria presente, pois o automóvel, nas condições em que se encontra, gera risco à vida da recorrente e de seus familiares, já que o veículo não ultrapassa a velocidade de 40Km/h. Alega estar pagando com muito dificuldade os valores mensais do financiamento sem poder utilizá-lo de forma plena. E para garantir eventual concessão da tutela provisória, ofereceu como caução o veículo, objeto da lide.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder tutela de urgência, determinando o bloqueio das contas bancárias das agravadas ou, eventualmente, a restituição da importância paga. Requereu, ainda, a suspensão do pagamento das parcelas referente ao financiamento do veículo.

Considerando a inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, determinei a intimação dos agravados para apresentação de resposta ao recurso.

Apenas o Banco acostou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência no sentido de proceder com bloqueio de contas das agravadas ou restituição dos valores pagos e, ainda, suspensão do financiamento do veículo descrito nos autos.

Na origem, a ora agravante alegou ter celebrado contrato com a agravada TRICAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – EPP para aquisição do veículo Nissan Frontier S 4x4, ano 2013 modelo 2014 na cor prata, placa OR 3959, Chassi 94DVCUD40EJ739083, Renavan 593.209.443, Diesel, no valor de R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais), dando como parte do pagamento um outro veículo avaliado em R$45.000,00 e mais R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), além de financiar junto à agravada BV FINANCEIRA a quantia de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), parcelados em 48 vezes de R$992,41 (novecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos).

Diz que no dia seguinte após a compra, o automóvel acendeu uma luz no painel indicando que algo estava errado, tendo ocorrido uma redução na potência do motor. E, apesar da ré TRICAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – EPP tentar solucionar o problema por quatro vezes, não foi obtido êxito e a agravante se encontra com um veículo que roda numa velocidade de apenas 40Km/h. Narra que solicitou a devolução de valores pagos, mas que até o momento nada recebeu, além de estar com dificuldades em manter o pagamento do financiamento.

O juízo de origem não concedeu a tutela provisória por entender ausente a plausabilidade do direito invocado em função dele se confundir com o mérito e ser necessário maior instrução probatória e realização do contraditório.

Penso não carecer de reforma o
decisum
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de vício oculto no veículo em questão.

Nas razões do agravo, após narrar os fatos, a recorrente defende ter demonstrado esse requisito pela negativa da agravada em restituir os valores que foram solicitados. Ora, apenas isso não é suficiente para configurar o alegado vício, necessitando, como bem afirmou o magistrado, maior instrução probatória. Tal entendimento resta reforçado pelo fato de a contestação de TRICAR COMERCIO conter alegação de mau uso ou utilização de combustível de caráter duvidoso por parte da recorrente, o que precisa ser melhor investigado, recomendando-se prudência na concessão da medida pretendida, especialmente
porque inexiste o mínimo de indício indicando a existência do vício no momento da celebração do negócio jurídico
, já que ausente, até o momento, prova de que o veículo apresentou defeito no dia seguinte à aquisição.

Com relação à suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, igualmente ausente a probabilidade do direito, na medida em que eventual vício redibitório não tem o condão de interferir no contrato empréstimo bancário, já que inexiste relação de acessoriedade entre esses negócios jurídicos.

Esse entendimento encontra eco em precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO.

1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles.

2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1497758/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, considerando que neste momento processual, a agravante não conseguiu estabelecer vínculo entre a instituição financeira e a revendedora de veículos, ressaltando-se que, aparentemente, elas sequer pertencem ao mesmo grupo, inviável determinar a abstenção dos pagamentos das parcelas do financiamento.

Feita essas ponderações, não carece de modificação a decisão de primeira instância.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/02/2023